Tribunal: STF
Processo: RHC 196797
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no processo-crime nº 0013358-11.2011.4.03.6181, em 16 de dezembro de 2013, condenou o recorrente a 16 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.011 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) e 40, inciso I (causa de aumento relacionada à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a proeminência do paciente em organização criminosa, uma vez responsável por realizar negociação visando o envio de cocaína à Bolívia. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos ensejadores da custódia preventiva, implementada em seguida à prisão temporária, efetivada em 27 de outubro de 2011. Aludiu à respectiva decisão, no que realçada a necessidade de interromper a atuação do grupo, voltado ao tráfico internacional de drogas, operante mesmo após diversas apreensões de entorpecentes e prisões em flagrante de envolvidos. 
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu a apelação da defesa. Salientou comprovadas materialidade e autoria dos crimes, reportando-se à apreensão de 360,13 quilos de cocaína, a conteúdo de conversas telefônicas interceptadas no âmbito da Operação Semilla e depoimentos de policiais, a revelarem o transporte ilegal de entorpecentes entre Bolívia e Brasil. Ressaltou constatadas a complexidade da associação e a atuação mediante divisão de tarefas, enfatizando atividades de aquisição da droga, transporte, coordenação e financiamento. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 580.119/SP, indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo. 
    O recorrente sustenta configurada ilegalidade na condenação referente à associação. Sublinha inexistir prova da estabilidade e permanência para a prática de tráfico de drogas. Conforme afirma, na denúncia, narrou-se apenas que o paciente teria prestado auxílio na aquisição de entorpecentes na Bolívia. Frisa haver sido colocado em liberdade em 2 de outubro de 2013, considerado implemento de liminar em habeas corpus formalizado no Supremo, sendo determinada, na sentença condenatória, novamente a prisão. Assinala não haver contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em 2011, e a negativa do direito de recorrer em liberdade. Aponta pendentes embargos infringentes contra o acórdão alusivo à apelação. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e a suspensão, até o julgamento final desta impetração, do processo-crime. No mérito, busca a absolvição do crime de associação para o tráfico.
    No habeas corpus nº 118.830/SP, Vossa Excelência deferiu, em 2 de outubro de 2013, a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada a corréu, determinando o afastamento da prisão do recorrente. A Primeira Turma, em 25 de março de 2014, julgou prejudicada a impetração, considerando a superveniência de sentença penal condenatória, cassando a liminar e extensões anteriormente deferidas. 
    Consulta ao sítio do Banco Nacional de Mandados de Prisão, em 2 de fevereiro de 2021, revelou aguardando cumprimento aquele expedido contra o recorrente. 
    2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região assentou verificadas materialidade e autoria dos crimes a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. Aludiu a conteúdo de conversas telefônicas e depoimentos obtidos no âmbito da Operação Semilla, salientando a quantidade de substância – 360,13 quilos de cocaína. Ressaltou integrar o recorrente grupo criminoso complexo, com atuação mediante divisão de tarefas, destacando atividades de aquisição de drogas, transporte, coordenação e financiamento. Ante os elementos de convicção, teve-se o conjunto probatório como suficiente a configurar o crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. O fato de o recorrente haver auxiliado na aquisição de entorpecentes na Bolívia revela contexto que deságua na incidência do disposto no mencionado preceito legal. 
    A atualidade da prisão, a sinalizar risco concreto à ordem pública, deve ser aferida em razão da permanência, ou não, do quadro fático a respaldá-la. O Juízo, na sentença – volume 8 –, no que não reconhecido o direito de recorrer em liberdade, realçou a proeminência do recorrente em organização criminosa, uma vez responsável por negociar o envio de cocaína à Bolívia. Ressaltou permanecerem os motivos ensejadores da prisão, tendo-a como necessária para cessar as atividades do grupo. Considerados os fundamentos, é inviável assentar a ausência de contemporaneidade. O distanciamento temporal entre o fato delituoso e a decisão respectiva não leva a concluir pela insubsistência da custódia. Descabe potencializar a data do crime. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator